Tribunal: TJDFT
Processo: 0700285-27.2021.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0700285-27.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELISEU KADESH ROSA ASSUNCAO APELADO: ESCOLA KADIMA LTDA - ME D E S P A C H O Apesar de constar, no Contrato Social de ESCOLA KADIMA LTDA – ME (ré-apelada), ADRIANA MEISTER PEREIRA como representante legal da sociedade empresária (Cláusula 8a - ID32160949 – p.3), procuração da ré foi subscrita por CLAUDIOMAR KOSMANN, sócio sem poderes para tanto (ID32160949 – p.1). À vista disso, intime-se ESCOLA KADIMA LTDA – ME (ré- apelada) para regularizar sua representação processual, sob pena de não apreciação de contrarrazões. Prazo: 5 (cinco) dias. Transcorrido o prazo, certifique a Secretaria, devolvendo os autos conclusos. Brasília, 25 de fevereiro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora